Tribunal: TJSP
Processo: 0007288-27.2012.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no v. acórdão – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Prequestionamento - Embargos conhecidos e não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007288-27.2012.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
embargante BRUNO ROBERTO DE SOUZA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007288-27.2012.8.26.0568/50000 -Voto no 10860
2
VOTO No 10860
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0007288-27.2012.8.26.0568/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBARGANTE: BRUNO ROBERTO DE SOUZA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de vícios
no v. acórdão Inadequação do recurso processual eleito
para expressar irresignação
Prequestionamento -
Embargos conhecidos e não acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos (fls. 1066/1076)
por BRUNO ROBERTO DE SOUZA, em relação ao v. acórdão (fls. 1059/1063), sob a
alegação de contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivamente
opostos.
O v. acórdão abordou a legislação aplicável à espécie,
consignando, inclusive, os dispositivos legais pertinentes ao desate do feito.
O julgado ora embargado debruçou-se sobre as razões
veiculadas no apelo em sua inteireza, não se mostrando contraditório.
Na verdade, a pretensão da embargante é rediscutir a forma
de aplicação do Direito, desnaturando, por conseguinte, a função precípua dos Embargos
de Declaração instrumento voltado à integração do julgado diante de eventuais vícios de
obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de oposição de embargos de
declaração
com
finalidade
deliberadamente
infringente,
consubstanciando,
por
conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado
do julgado.
Ainda, é de se anotar que a desnecessidade de citar
numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se esteia, bastando, para
tanto, que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas. Saca-se, pois, a
conclusão de que a decisão judicial, ao dar tratamento específico à matéria sub judice, é
suficiente para os fins de prequestionamento, exsurgindo a desnecessidade de abordar,
isoladamente, todos os dispositivos legais pertinentes ao julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007288-27.2012.8.26.0568/50000 -Voto no 10860
3
Corrobora o exposto, o v. arresto do Colendo Superior
Tribunal de Justiça STJ:
“EMBARGOS
E
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl
no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.06). (Negritei).
A propósito, também já se cristalizou naquela Corte Superior
de Justiça a orientação de que, mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos
embargos de declaração pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos
vícios discriminados no artigo 1022, do Código de Processo Civil CPC, o que não é o
caso dos autos. Nesse sentido: STJ, EAREsp no 651.076-RS, 5a Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, DJU de 20.03.06; e STJ, AgRg no REsp. no 324.158-SP, 3a Turma, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJU de 12.12.05.
Não há qualquer contradição que deva ser sanada, porquanto
o v. acórdão abordou toda a matéria devolvida pela apelação, bem aplicando a respectiva
legislação de regência.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos de
declaração e, ato contínuo, pela sua integral rejeição, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator